Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740391-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NC ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERENTE DE CADASTRO FISCAL DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NC ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do Gerente de Cadastro Fiscal da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (PJE 0709754-64.2021.8.07.0018). Na origem, foi requerida tutela provisória, “em caráter de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a aceitação da inscrição da Impetrante no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal na condição de Substituto Tributário, sem a necessidade de apresentação das declarações de impostos de renda dos sócios, administradores e diretores da empresa, tendo em vista a ilegalidade e abusividade da exigência”. O juízo a quo indeferiu a liminar. Fundamentou que “não há nenhuma urgência ou risco de ineficácia do provimento final”. Em suas razões de agravo, a impetrante reitera as alegações apresentadas na origem acerca da ilegalidade da exigência prevista no Decreto 24.085/2003. O pedido liminar de concessão de tutela de urgência formulado neste recurso foi indeferido (ID 31650041). O agravante opôs embargos declaratórios em que sustenta que a decisão contém erro material (ID32159016). Antes do julgamento dos embargos de declaração, a agravante/embargante informou que foi proferida sentença no processo de origem (ID 32898917). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 10/02/2021, foi proferida sentença no feito originário, a qual denegou a segurança e extinguiu o feito com julgamento do mérito (ID 32653375). Constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator